Tribunal: TCU
Processo: 005.824/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas e imputou débito e multa aos ora recorrentes em face da execução parcial de convênio firmado no âmbito do Sebrae/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal - Faci/DF e por Manoel Valdeci Machado Elias, vice-presidente da Faci/DF, contra o Acórdão 5590/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da decisão aos recorrentes.